Tribunal: TJDFT
Processo: 0700798-33.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700798-33.2023.8.07.0004 RECORRENTES: JOSÉ MÁRIO PEREIRA e AURINETE BRAZ DE ARAÚJO PEREIRA RECORRIDO: JOSÉ ADILSON BARBOZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE PREVENÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. DÍVIDA CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DO CASAL. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SOLIDARIEDADE. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 Apelação cível interposta contra sentença que condenou solidariamente os réus ao pagamento de parcelas inadimplidas, saldo devedor, tributos e encargos bancários decorrentes de empréstimo contraído por terceiro em benefício do casal para aquisição de imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há sete questões em discussão: (i) definir se a competência deveria ser deslocada por prevenção da 7a Turma Cível; (ii) estabelecer se é cabível a ilegitimidade passiva de um dos réus; (iii) verificar a ocorrência de prescrição; (iv) apurar se houve novação da obrigação; (v) examinar a suficiência do conjunto probatório; (vi) averiguar a existência de nulidade por ausência de fundamentação; (vii) determinar a validade da condenação solidária ao pagamento das parcelas, tributos e encargos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Afasta-se a preliminar de prevenção por não haver identidade de causa de pedir e pedido entre as ações, tampouco arguição tempestiva, configurando inovação recursal vedada. 4. Rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva, pois a dívida foi contraída durante o casamento, presumindo-se comum nos termos dos arts. 1.658 e 1.644 do CC, beneficiando o núcleo familiar. 5. Não há prescrição quanto às parcelas vencidas nos últimos dez anos, por tratar-se de obrigação de trato sucessivo, conforme entendimento consolidado do STJ. 6. Não se configura novação da obrigação, ausente animus novandi inequívoco, nos termos do art. 360 do CC. 7. O conjunto probatório composto por extratos bancários, conversas eletrônicas, confissão em ação de divórcio e prova testemunhal é suficiente para comprovar a dívida. 8. Não se verifica nulidade por ausência de fundamentação, pois a sentença enfrentou todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 9. É legítima a condenação solidária ao pagamento das parcelas do financiamento, tributos, juros e encargos, diante da assunção voluntária da obrigação pelos réus e do benefício auferido pelo casal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A dívida relativa a financiamento contraído em nome de terceiro, com garantia real própria, para viabilizar a aquisição de imóvel destinado ao núcleo familiar, presume-se obrigação solidária entre os cônjuges casados em comunhão parcial de bens, salvo prova inequívoca em sentido contrário.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 55, 371, 425, 489; CC, arts. 1.643, 1.644, 1.658, 1.659, 1.660, 1.661, 205, 206, §3o, V, 360. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2006193, 0713528-28.2023.8.07.0020, Rel.: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, julgado em 28/05/2025, publicado em 12/06/2025. Os recorrentes não apontam com precisão o permissivo constitucional em que se fundamenta o especial. Outrossim, alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigos 55 e 930, ambos do CPC, argumentando a prevenção da Sétima Turma Cível, tendo em vista a conexão com o processo 0705212-74.2023.8.07.0004 em tramitação na referida turma; c) artigos 265, 360, 1.658 e 1.644, todos do Código Civil, asseverando ilegitimidade passiva, seja diante da novação da dívida , seja porque ausente a solidariedade civil no caso dos autos; d) artigos 425 e 429, inciso II, ambos do CPC, sob o argumento de que as provas coligidas, notadamente as conversas por aplicativo whatsapp e os arquivos de áudio apresentados pela contraparte, são insuficientes para a responsabilização da recorrente. Quanto às teses descritas nos itens “c” e “d”, acima, apontam dissenso pretoriano, colacionando ementas de julgados do STJ, com as quais pretendem demonstrá-lo. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento”. (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ainda que se pudesse, em tese, superar referido óbice, o especial não reuniria condições de trânsito, pelas seguintes razões: Quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do CPC, “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). No que diz respeito à apontada ofensa aos artigos 55, 425, 429, inciso II e 930, todos do CPC e em relação ao dissenso pretoriano, registre-se que a turma julgadora, atenta às peculiaridades fático-probatórias dos autos assentou pela inocorrência de prevenção, pela legitimidade passiva da ora recorrente e, também, pela higidez das provas coligidas. (vide itens 3, 4, 6 e 7, da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025. Acerca do pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro a expedição da certidão de objeto e pé, conforme requerido no ID 74893435 e reiterado no ID 76228747. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012